Tribunal: TJSP
Processo: 0022420-50.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0022420-50.2020.8.26.0114 VOTO N° 23.522 - FC
Registro: 2021.0000004150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022420-50.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MAICON DE SÁ CARLOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0022420-50.2020.8.26.0114 VOTO N° 23.522 - FC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0022420-50.2020.8.26.0114
Agravante: MAICON DE SÁ CARLOS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ERIKA CHRISTINA DE LACERDA BRANDÃO RASKIN
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
CAMPINAS
Voto no 23.522
Agravo em execução. Livramento condicional. Requisito
objetivo não satisfeito. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.51/52 que indeferiu o pedido de
livramento condicional porque não preenchido o
requisito objetivo, pretendendo a reforma da
decisão com a concessão da benesse (fls.02/03).
Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.61), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.65/66).
Mantida a decisão (fls.67), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.77/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0022420-50.2020.8.26.0114 VOTO N° 23.522 - FC
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Para fazer jus ao livramento
condicional, o sentenciado deve preencher os
requisitos objetivo e subjetivo.
Neste caso, conforme cálculo de
pena (fls.17 e 24), o requisito objetivo não
foi, de fato, preenchido (o que ocorrerá em
07.03.22

fls.52, primeiro parágrafo), impossibilitando, portanto, a concessão da benesse.
A Defesa, desatenta, sequer se
manifestou a respeito do não preenchimento do
lapso, argumentando nas razões de recurso apenas
que o sentenciado possui mérito suficiente à
concessão da benesse.
É o que basta.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR